Tribunal: TJDFT
Processo: 0738065-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto NÚMERO DO PROCESSO: 0738065-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA DE FATIMA NUNES DA COSTA LIMA AGRAVADO: JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ILMA DE FATIMA NUNES DA COSTA LIMA em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701226-54.2019.8.07.0004, proferida nos seguintes termos: Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: ILMA DE FATIMA NUNES DA COSTA LIMA 39858510187, ILMA DE FATIMA NUNES DA COSTA LIMA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Em sede de agravo de instrumento, o banco exequente pede a liminar para “impedir a determinação de novos bloqueios e demais atos constritivos, bem como para impedir a transferência dos valores em favor dos exequentes bem como suspender a constrição nas contas da agravante até julgamento deste agravo”. Para tanto, sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada pela penhora realizada em conta poupança ou em verba de caráter alimentício, sendo impenhoráveis. Quanto ao risco de dano, estaria demonstrado no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça reconhecida na origem (ID 165703078). Recurso conhecido. Consultando os autos originais, verifico que a parte agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença no ID 165934207, defendendo a natureza salarial dos valores penhorados. Afirmou que deve ser mantido percentual em conta corrente para manter a dignidade do devedor e sua família, sendo impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos. Analisando a impugnação apresentada, verifico ter razão o juízo na origem, pois a parte agravante não comprovou a natureza salarial ou impenhorável dos valores constritos. A própria parte agravante apresentou formulário para avaliação de hipossuficiência afirmando perceber pensão no valor de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) e pagar universidade para seu filho no valor de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais), conforme ID 165566331. Essa situação indica que provavelmente a agravante possui outra fonte de renda ou possui condições de arcar com o valor da execução. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos pela agravante, é necessário provar a origem salarial dos dinheiros disponíveis em conta e a situação de vulnerabilidade social do núcleo familiar. Contudo, a agravante apenas instruiu a impugnação com extrato de remuneração enquanto contrato temporário na Secretaria de Estado e Educação no mês 12/2018, incapaz de comprovar a natureza salarial de verba penhorada em 22/06/2023. Logo, verifico estarem ausentes os requisitos autorizadores porque não restou demonstrado, em sede de cognição sumária, o cerceamento de defesa (perigo de dano) ou a constrição indevida do dinheiro (probabilidade do direito). Por fim, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator